Tribunal: TJES
Processo: 5000081-51.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000081-51.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO
RECORRIDO: ICIRLENE RODRIGUES CAMPOS GALTER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO E REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PISO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE, AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C V - AEROMEXICO, QUE A DECISÃO INCORREU EM ERRO MATERIAL QUANTO A DECISÃO FINAL QUANDO DIZ:
“À unanimidade, conhecer e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.”.
LOGO, O EMBARGANTE APONTA A OMISSÃO NA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO, TENDO EM VISTA QUE, APESAR DO RECURSO TER TIDO PARCIAL SUCESSO (COM A DIMINUIÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA), RESTOU REGISTRADO COMO NEGANDO PROVIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
. VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO TOCANTE À DECISÃO FINAL. DESTA FORMA, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR O ERRO MATERIAL E DETERMINAR QUE ONDE SE LÊ “
“À unanimidade, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.”.
SEJA LIDO:
“À unanimidade, conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.”
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)